Tribunal: STF
Processo: ARE 1260181
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NOMEAÇÃO/POSSE EM CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. DEMANDA INDIVIDUAL DE NATUREZA MULTITUDINÁRIA. ENUNCIADO N° 139 DO FONAJE. SÚMULA 46 DO TJ/GO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Como é cediço, diante da omissão da Lei nº 12.153/09, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública aplicam-se, subsidiariamente, as Leis n. 9.099/95 e N. 10.259/01, conforme disposto no artigo 27 da Lei de regência. 2. Desta forma, há na legislação aplicável à espécie (Lei n. 10.259/01, art. 3°, § 1°, I c/c Lei nº 12.153/09, art. 2°, §1º, I) disposição expressa que exclui da competência dos Juizados as causas que versem sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos 3. Neste sentido, o Enunciado n° 139 do FONAJE prevê que a exclusão da competência dos Juizados Especiais quanto às demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. 4. No caso, a parte recorrente pleiteia sua nomeação e posse no cargo de Soldado de Segunda Classe, para o qual, segundo alega, foi classificado fora do número de vagas imediatas previstas no edital (cadastro de reserva). Tal matéria, por sua vez, é caráter transindividual, porquanto decorre de origem comum (concurso público) e possui natureza homogênea que caracteriza típica causa de índole multitudinária, o que exclui a matéria da competência dos Juizados Especiais Fazendários. 5. Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, sobre o tema em questão, por meio da Súmula 46, já decidiu que: “As questões relativas a aprovação de concurso, nomeação e posse em cargo público, muito embora não excepcionadas na legislação específica, refogem aos princípios que norteiam os processos perante os juizados Especiais, sendo de competência da Vara das Fazendas Públicas.” 6. Deste modo, merece reforma a sentença objurgada não para julgar procedente os pedidos formulados na inicial, como pretende o recorrente, mas para reconhecer a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento do litígio em tela em decorrência da matéria ora discutida, conforme fundamentação supracitada. 7. Recurso conhecido e desprovido pelos fundamentos ora apresentados. Todavia, ex officio, reconhece-se a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar o presente feito, extinguindo-se o processo sem resolução de mérito. 8. Honorários advocatícios sucumbenciais pelo recorrente, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, fixados em 10% do valor da causa, os quais permanecerão suspensos pelo prazo de 5 (cinco) anos, ressalvada a cobrança neste período se houver mudança da condição econômica dos recorrentes, conforme disposto no art. 98, § 3º do CPC.
    Opostos os embargos, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV; e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 5º, inc. XXXV da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/17).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente